Tribunal: TJES
Processo: 5010160-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010160-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010160-89.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS. TRANSGRESSÃO NÃO COMPROVADA. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 12, III, LEI 420/07. PAGAMENTO DO RETROATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
DENISE APARECIDA MARQUES BAUSEN
, que assim decidiu:
“Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos em obrigação de fazer, consistente no enquadramento da autora no art. 12, III da Lei 420/2007 e, consequentemente, no pagamento dos proventos no valor do subsídio do posto de 3º Sargento do CBMES, cargo que ocupava
na
data em que foi declarada incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, nos termos do art. 14 da lei complementar 420/2007. Ainda, CONDENO o requerido INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos a contar da data em que a autora foi reformada e passou a receber proventos proporcionais, até a data em que passe a receber proventos integrais, observando o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial em 26/07/2018”
.

Em sede recursal (ID’s 15120972 e 15120976), os recorrentes sustentam, basicamente, que o pedido da autora não merece prosperar, considerando que foi detida por transgressão disciplinar grave, como forma de garantir disciplina e hierarquia. No mais, destacam que o laudo da junta médica não pode ser afastado.

A autora apresentou contrarrazões (ID’s 15120973 e 15120977).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora demonstrou nos autos que foi incorporada ao Corpo de Bombeiro Militar em 07/11/1994, conforme ID 15120197, estando apta a exercer suas atividades, no entanto, durante o Curso de Formação de Sargentos de 2015 alegou ter sido humilhada e distratada por seus superiores hierárquicos, o que causou transtornos irreversíveis.

Dos autos é possível observar que a mesma foi avaliada pela junta médica do CBM que assim entendeu:
“Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Incapaz definitivamente para o serviço da PMES. Não é acidente de serviço. Não é alienado mental. Não é inválido. Doença que não se enquadra dentre as constantes ao inciso IV do artigo 12 da Lei Complementar 420”
(ID 15120205).

Com base neste laudo a autora foi reformada “ex officio” com base no art. 12, inciso V, da Lei nº 420/07 (ID 15120206). Ocorre que, tal fato não condiz com a prova dos autos. O Dr. Bernardo Santos Carmo (CRM/ES 7538), médico psiquiatra, emitiu laudo no ID 15120207 atestando que a autora apresenta quadro psicótico com sintomas esquizofrênicos,
“decorrente de processo de adoecimento consequente a eventos extremamente traumáticos ocorridos sobretudo no período em que se encontrava em formação em curso de habilitação de sargentos (...)”
.

Tal fato é corroborado pela denúncia realizada pela Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo, anexada ao ID 15120202, que inclusive menciona fato relacionado à autora, senão vejamos:
“Existe uma aluna que após passar mal com diarreia e não conseguir entrar em forma foi detida no quartel de sexta-feira à segunda-feira e quando saiu para ir ao médico e chegou com seu atestado foi coagida a ir até o HPM ou Dr. Willian para homologar a dispensa médica”
.

Não percebo, pelas provas dos autos, que houve transgressão de regras pela autora (mesmo para o ambiente militar, considerar fato grave uma pessoa formular a mesma pergunta num local de aprendizado, apesar de ter sido alertada para não se pronunciar, é desarrazoado e desproporcional), mas sim abuso de poder, sendo nítida a perseguição sofrida quando da realização do CNH/2015. De toda sorte, diante do que foi comprovado nos autos, entendo que o pedido da autora de reenquadramento procede, nos termos do art. 12, III da Lei nº 420/07, que ora transcrevo:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de (...):

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço (...).

Consequentemente, diante do reconhecimento em questão aplica-se o art. 14 da mencionada lei:

“
O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio”.

Por fim, o IPAJM deve pagar o retroativo salarial, observado o prazo prescricional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal. Condeno os requeridos, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)